Tribunal: TJDFT
Processo: 0723198-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723198-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAYTON CLAY RODRIGUES E SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0727260-07.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de designação do leiloeiro como fiel depositário do veículo localizado. O agravante requereu (ID 47743023) a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugnou pela reforma da r. decisão agravada para determinar que o leiloeiro fosse designado depositário fiel do bem, podendo também auxiliar na remoção do veículo. Sem preparo, ante a isenção legal. Recurso recebido sem efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 47813194. Ante a verificação de celebração de acordo nos autos de origem, o agravante foi intimado (ID 50289138) a se manifestar sobre a subsistência de interesse recursal. Consequentemente, em manifestação de ID 51351031, o ente distrital requereu a desistência do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento e seu consequente arquivamento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;